Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0749001-69.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: LUÃ GOMES, LUCAS CLAUDINO CASTRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material no cabeçalho das decisões de ID 67150945 e 67150945 (proferidas em duplicidade), visto que o referido recurso especial foi interposto apenas por Lucas Claudino Castro. Ressalte-se que os recursos especial e extraordinário interpostos por LUÃ GOMES foram analisados pela decisão de ID 67154341, esclarecendo que, embora conste do relatório que o recurso especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", o apelo especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c". Acrescente-se, por fim, que não houve combate à inadmissão do apelo extraordinário. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018